Tribunal: STF
Processo: Rcl 73153
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Paraná em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AIRR nº 1179-21.2017.5.09.0026, por suposta ofensa à autoridade da decisão desta Corte na ADC 16 e ao entendimento firmado no Tema 246 da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta que, “ao julgar o recurso interposto pelo Estado do Paraná, a C. 3ª Turma do TST concluiu sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas sem a devida comprovação de qualquer ato omissivo ou falha na fiscalização por parte da Administração Pública. A responsabilidade decorreu do mero inadimplemento trabalhista” (eDoc 1, p. 1).



    Aduz que “o acórdão reclamado, apesar de registrar elementos de fiscalização pelo ente público, não revelou qual conduta concreta autorizaria a condenação fazendária. Pelo contrário, ele fornece elementos aptos a concluir que o Estado do Paraná foi responsabilizado de forma objetiva, pelo mero inadimplemento da obrigação trabalhista” (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia dos acórdãos impugnados e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassá-los.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Verifica-se que, desprovido o agravo interno em recurso extraordinário por acórdão de 3.6.2024 (eDoc 11), este aresto veio a ser desafiado por embargos de declaração que foram rejeitados pelo Tribunal Superior do Trabalho em 7.10.24 (eDoc 12). 



    Assim, por ter sido a presente reclamação proposta apenas em 24.10.2024, entende-se que já havia se operado o trânsito em julgado do processo de origem, o qual, quando muito, comportaria a oposição de segundos embargos de declaração, no prazo de cinco dias. A parte reclamante, contudo, não demonstrou haver manejado os segundos embargos perante o TST para impedir a ocorrência do trânsito em julgado, presumindo-se, por conseguinte, a preclusão definitiva da controvérsia subjacente. 



    Disso resulta a inviabilidade do uso da via reclamatória, no presente caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente